Tribunal: TJMT
Processo: 1039792-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039792-49.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO LOPES FERREIRA - CPF: 045.558.771-01 (APELANTE), FERNANDO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 055.629.561-79 (APELANTE), JOAO ANASTACIO FONTOURA MOREIRA - CPF: 873.027.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO CESAR FERREIRA DE BARROS - CPF: 012.414.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SA DA CRUZ - CPF: 703.434.492-26 (VÍTIMA), B. K. D. S. R. - CPF: 104.354.521-26 (VÍTIMA), BRUNO LOPES FERREIRA - CPF: 045.558.771-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1039792-49.2023.8.11.0003

APELANTE: FERNANDO CARDOSO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO –
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE PARTE DO REEXAME DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU, CORROBORADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA –
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O entendimento atual desta 1a Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte não delimite os pontos e os capítulos da sentença que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

É inviável a absolvição do delito roubo majorado quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao apelante, que confessou o crime, na etapa judicial.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1039792-49.2023.8.11.0003

APELANTE: FERNANDO CARDOSO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FERNANDO CARDOSO DE ALMEIDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes], à pena de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime semiaberto
– art. 157, §2o, II, do CP.

O apelante, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer do édito condenatório.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que,
“como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal”
, postulando a absolvição do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, manifesta pelo desprovimento do apelo, contudo, com afastamento da reincidência, de ofício.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1039792-49.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO PELA PGJ)

A denúncia expõe que:

“Segundo restou apurado, os denunciados chegaram no estabelecimento e foram direto para o caixa, onde, simulando portarem armas de fogo, renderam as vítimas e funcionárias do local B. K. da S. R e S. A. V. da S., anunciando o assalto. Nesse momento, o ofendido A. S. da C., que também trabalha no estabelecimento, saiu do banheiro e foi rendido. Os denunciados levaram todo o dinheiro do caixa e também exigiram que as vítimas entregassem para eles várias latas de cerveja, o que foi atendido e os denunciados ainda ficaram revoltados porque não tinha mais cerveja.

Em seguida, mandaram que as vítimas se ajoelhassem, ocasião em que um dos denunciados arrancou uma corrente dourada do pescoço da ofendida B. K. da S. R e também pegou o aparelho celular da lanchonete, exigindo que a vítima S. A. V. da S. o desbloqueasse.

De posse dos bens, os denunciados fugiram do local. Ressalta-se que, durante a execução do roubo, os denunciados simularam estarem armados e, a todo o tempo, ameaçaram matar as vítimas caso reagissem. As vítimas comunicaram o fato à polícia, que iniciou as diligências, logrando obter informações junto a testemunhas, que passavam no local na hora do roubo, de que um veículo celta de cor prata teria sido visto dando apoio aos assaltantes. Diante disso, os policiais iniciaram as rondas logrando encontrar um veículo com as mesmas características indicadas e dois ocupantes.

Ao tentar realizar a abordagem, o veículo empreendeu fuga, porém, algumas quadras depois, foi possível detê-lo. Feita a abordagem, foi localizado e apreendido no interior do veículo uma quantia em dinheiro, um aparelho celular, duas correntes douradas e latas de cerveja, tendo as vítimas reconhecido tais bens como aqueles que haviam sido subtraídos da lanchonete, assim como os dois ocupantes, ora denunciados, como os autores do roubo.”

Encerrada a instrução criminal, o juízo singular condenou o apelante pelo crime imputado na denúncia.

Diferente do corréu Bruno [réu confesso], o apelante, ao ser intimado da sentença, manifestou interesse em recorrer.

A Defensoria Pública – que o assistiu durante toda a instrução processual –, em razão do
“exercício da autodefesa [...] com a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão”
, interpôs a presente apelação somente para conferir ao réu o direito ao efeito devolutivo da sentença condenatória,
“visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior”
.

Por sua vez, a PGJ levanta a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, em face de a defesa não especificar
“os motivos para a reforma da sentença”
.

A regra da dialeticidade informa que o recurso deve ser
“discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre [...]. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivá-la, posto que ‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’”
[1]
.

De fato, o apelo interposto pela Defensoria Pública não delimita os pontos e os capítulos da sentença que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

Não desconheço que o réu tem direito ao duplo grau e jurisdição; contudo, não pode o recurso de apelação se transformar em
“reexame necessário”
, que, em
ultima ratio
, importaria se pudéssemos conhecer de recursos genéricos.

Ademais, a ampla devolução do recurso refere-se, evidentemente, à matéria impugnada. Confira-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal. Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1o/8/2013). Agravo regimental desprovido”
[2]
.

Contudo, prevalece o posicionamento nesta Câmara Criminal acerca do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, motivo pelo qual, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema, conheço do apelo interposto e
REJEITO
a preliminar suscitada pela PGJ.

VOTO (MÉRITO)

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto ao crime imputado ao apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e termo de entrega, além da prova oral produzida em juízo.

No tocante à autoria, o próprio apelante confessou em juízo ter praticado o roubo, sem olvidar ter sido ele preso na posse das
res furtivas
.

Outrossim, os depoimentos judiciais das vítimas [Sandra e Bryanna] – que reconhecerem o réu como autor do roubo –, e do policial militar Lauro – que confirmou a apreensão das
res furtivas
em poder do apelante – confirmam a responsabilidade criminal imputada na denúncia.

Nesse contexto, o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

No que tange a autoria igualmente induvidosa diante da confissão dos acusados corroborada pela apreensão dos itens em posse dos acusados, bem como pelos depoimentos colhidos.

A testemunha Sandra, colaboradora do estabelecimento, narrou que os dois indivíduos entraram no estabelecimento sem cobrir os rostos, mandando que se ajoelhassem atrás do caixa da empresa. Ordenaram que ela desbloqueasse o celular do estabelecimento, retiraram todo o dinheiro do caixa, ordenaram que a colaboradora Bryanna se levantasse para buscar bebidas e nesse momento arrancaram a correntinha dourada do pescoço da vítima.

Após, ao constatarem a inexistência de outros bens e valores, empreenderam fuga do local. Segundo a vítima, os acusados foram localizados pela polícia pouco tempo depois, tendo reconhecido os dois como autores do fato. Afirma ainda que os bens roubados foram recuperados bem como confirma o reconhecimento dos acusados realizados perante a Autoridade Policial.

A testemunha Lauro, Policial Militar, narrou que foram acionados pelo rádio da patrulha informando a ocorrência do roubo onde os suspeitos deixaram o local em um veículo Celta. A viatura em que estava fazia rondas na região quando identificaram o veículo com as mesmas características. Ao avistarem a viatura, o condutor tentou fugir, sem êxito. Com a abordagem, foram apreendidos os objetos furtados e os acusados reconhecidos pela vítima e testemunhas como autores dos fatos.

A vítima Bryanna narra que os acusados entraram no estabelecimento anunciando o assalto, ameaçando atirar nas vítimas sem, no entanto, mostrar a arma de fogo. Afirma que foram subtraídos somente bens do estabelecimento e uma correntinha que estava no seu pescoço, que foi recuperada em posse dos acusados.

O acusado Fernando confessou a prática dos fatos em juízo. Afirmou que é usuário de entorpecente e juntamente com Bruno, decidiu cometer o delito para pagar dívida com o tráfico. Narrou que entraram no estabelecimento simulando portar arma de fogo, renderam as vítimas, retiraram dinheiro do caixa, celular da lanchonete, corrente de uma das vítimas e algumas cervejas.

No mesmo sentido é a confissão do acusado Bruno em que afirma em juízo que é usuário de entorpecentes e precisava de dinheiro para pagar dívida com o tráfico. Afirmou que sem qualquer planejamento, decidiu entrar naquele estabelecimento simulando portar arma de fogo. Deixaram o local em um veículo de propriedade da mãe do acusado Fernando. Confessa ter subtraído os bens que foram apreendidos no veículo.

Por fim, as vítimas confirmam que reconheceram os acusados conforme o Termo de Reconhecimento de Pessoa (135447287 / 135447288).”

De igual modo, não há ajustes a serem feitos na dosimetria da pena, uma vez que nas duas primeiras fases a pena foi mantida no mínimo legal; e na terceira fase, houve a incidência – correta – da majorante do concurso de agentes [1/3], com acréscimo do concurso formal – duas vítimas [1/6].

Não obstante, embora não modifique a pena aplicada nem o regime prisional, a reincidência considerada erroneamente pelo juiz da causa deve ser afastada [em que pese ela tenha sido compensada com a atenuante da confissão espontânea], conforme, aliás, bem apontou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer,
verbis
:

“No entanto, de ofício, faz-se necessária pequena correção de erro material constante da sentença, que afirma tratar-se o apelante de réu reincidente. Nas certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos, bem como em consulta ao SEEU, não se verifica condenação ou processo executivo de pena anterior capaz de configurar a reincidência do apelante,
de maneira que, salvo melhor juízo, deverá ser afastada a reincidência para não gerar consequências penais mais gravosas ao réu, que é primário, no curso da execução penal
.”

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
afasto
a reincidência considerada em desfavor do apelante,
de ofício
.

É como voto.

[1]
BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 4a Ed., Revista dos Tribunais: São Paulo, 2020, p. 106.

[2]
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, DJe de 20/5/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024